Tribunal: STF
Processo: Rcl 61414
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Limongi Sial & Reynaldo Alves - Advocacia e Consultoria Jurídica, em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0001525-68.2017.5.06.0312.



    Em suas razões, a reclamante afirma, em síntese, que a autoridade reclamada, ao reconhecer a existência de vínculo empregatício com a beneficiária, desconsiderando, dessa forma, sua condição de ex-sócia da sociedade de advogados, teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48, das ADIs 3.961 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725 RG).



    Narra que, ajuizada reclamação trabalhista, “o MM. Juízo de Primeiro Grau decretou a nulidade de contrato de associação entabulado com o ora Autor (advogada e sociedade de advogados), para com isso reconhecer a existência de vínculo empregatício e, assim, condenar o escritório de advocacia Autor a proceder aos registros na CTPS da reclamante, bem como ao pagamento dos seguintes títulos: aviso prévio indenizado de forma proporcional ao tempo de serviço; férias em dobro, simples e proporcional, acrescidas de 1/3; 13ºs salários do período contratual; e indenização substitutiva do FGTS, acrescida de multa de 40%; destacando-se que sobre o montante da condenação foi deferida dedução do valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais) pagos pelo reclamado ora Autor por ocasião do distrato, reconhecida a prescrição dos títulos objeto da reclamação anteriores a 10/11/2012”. (eDOC 1, p. 2 - ID: 1a218ad4)



    Argumenta, nesses termos, que “[a] decisão judicial que, sem prova de vício de vontade, declara ‘nulo’ o contrato de associação profissional válido e regular, firmado por advogado, em virtude da suposta e alegada presença dos ‘elementos caracterizadores do vínculo de emprego’, aplicando o art. 9º da CLT, afronta por certo a garantia de liberdade do exercício de qualquer profissão lícita (CF, art. 5º, XIII); bem como afronta a liberdade da associação (CF, art. 5º, XVII e XVIII e art. 8º) e a inviolabilidade do advogado no exercício da profissão (CF, art. 133)”. (eDOC 1, p. 11 - ID: 1a218ad4)



    Dessa forma, conclui que, diante da validade do contrato de associação, firmado por profissional tecnicamente habilitado e registrado junto à OAB, não há que se falar em reconhecimento de vínculo de emprego entre a sociedade de advogados e o advogado associado.



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, e, ao final, a cassação do acórdão impugnado.



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Superado o ponto, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l , da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, aduz a sociedade reclamante ofensa ao decidido nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48, das ADIs 3.961 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725 RG).



    De plano, destaco que no julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral, essa Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando, assim, a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese nos seguintes termos:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Na hipótese versada nos autos, verifica-se que o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, descaracterizando a relação contratual fundada nas Leis 8.906/94 e 13.247/2016, no Regulamento Geral da OAB e no Provimento 169/2015 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, entendeu configurado o vínculo empregatício, consoante decisão nos seguinte termos:



    “A autora pretendeu o reconhecimento de vínculo empregatício, alegando que embora tivesse sido contratada como advogada associada, laborou como verdadeira empregada,reputando presentes os requisitos previstos nos arts. 2º e 3º, da CLT na relação. Requereu assim todas as verbas decorrentes da relação de emprego. 



    A ré, em contestação, defendeu a regularidade do contrato de associação,alegando, em suma, que foi firmado com fulcro no art. 39 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil.



    (...)



    E, de fato, embora o recorrente, em seu apelo, insista na validade do contrato de associação, a conclusão vertida na sentença não comporta reforma. 



    No caso concreto, admitida pela ré, a relação de trabalho mantida com aautora, a ela incumbia o encargo probatório quanto aos fatos impeditivos asseverados na defesa, de cujo encargo, entretanto, não se desvencilhou. 



    O contrato de trabalho emerge da realidade que se vislumbra no desenrolar da relação. É o denominado pela doutrina como contrato-realidade. Desta forma, independe, até mesmo,de qualquer intenção referente à contratação de outra natureza por parte dos sujeitos, quando, no decorrer do contrato, constata-se a presença de dados que definem sua natureza jurídica no sentido da existência dos elementos ínsitos nos arts. 2º e 3º da CLT. 



    No caso dos autos, conforme analisado com brilhantismo pelo Juízo a quo não há como concluir pela inexistência da relação de emprego.



     Em que pese a ré insistir que, na qualidade de advogada associada, embora a autora não fizesse parte do quadro societário da empresa, não havia subordinação jurídica ou mesmo controle de jornada, não é isso que se evidencia dos autos.



    O provimento nº 169/2015 do Conselho Federal das Ordem dos Advogados do Brasil, que ‘Dispõe sobre as relações societárias entre sócios patrimoniais e de serviços, e o advogado associado, como previsto no art. 39 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil’, estabelece no seu art. 5º que:



    (...)



    Porém, é incontroverso que a autora prestava serviços exclusivamente para a empresa ré. A testemunha da autora, inclusive, afirmou que, em caso de contratação, não poderia trabalhar com outras parcerias, vejamos:



    (...)



    Nota-se, ainda, que apesar de cláusula terceira do contrato de associação, colacionado sob ID. eda1adb, estabelecer que a advogada associada obriga-se a comparecer na sociedade ou em seus clientes, ‘sempre que tais serviços advocatícios, por sua natureza e complexidade, exigirem sua atuação profissional’, do qual infere-se eventualidade na prestação dos serviços, a autora estava diariamente nas dependências da empresa, uma vez que era coordenadora da filial de Caruaru. 



    A testemunha autoral ainda apontou o cumprimento de jornada pela recorrida, nos seguintes termos:



    (...)



    Some-se a isso, o fato de a cláusula quarta do referido contrato prevê como forma de remuneração, a participação nos lucros, da qual, ‘de acordo com seu esforço e contribuição’ presume-se uma remuneração variável. No entanto, dos documentos juntados sob o Id. 450651f, percebe-se uma remuneração uniforme, no importe de R$ R$ 5.564,38. 



    A testemunha do Juízo, Sra. Fabíola Alves de Assis Marques, ainda informou que havia orientações acerca da forma de se vestir dos advogados associados e que o escritório de Recife passava as orientações para o de Caruaru, o que foi corroborado pela testemunha Julyanna,demonstrando, assim, como, de fato, havia ingerência nas atividades da autora Vejamos:



    (...)



    Acerca da testemunha Elisabete Moreira Cabral Farias, apesar de que suas declarações, em alguns momentos, irem de encontro ao depoimento da testemunha autoral, não há como desconsiderar as observações do Juízo sentenciante, no sentido de que ‘Seu depoimento não nos pareceu sincero e muito do que disse foi desconstituído pela testemunha Fabíola que embora tenha sido trazida pela reclamada foi ouvida como testemunha do Juízo’ (D. 6f9c188 - Pág. 3), uma vez que a magistrada possuiu contato direto com a mesma.



    Além disso, eventual situação de dúvida instalada nos autos (a prova dividida) - o que não há, diante dos elementos de convicção - desfavorece àquele sobre o qual recai o ônus da prova, no caso a empresa. 



    Sendo assim, evidenciados, , os requisitos necessários à in casu caracterização da existência do contrato de trabalho, nos termos dos artigos 2º e 3º da CLT, é nulo o contrato de associação, consoante decisão de primeiro grau. Exegese do artigo 9º do mesmo diploma legal. 



    Destarte, fica mantida a sentença que reconheceu o vínculo de emprego no período de 02.07.2012 a 04.05.2016, deferiu as parcelas daí decorrentes, previstas em lei, bem assim determinou retificação dos registros lançados no documento profissional da trabalhadora. 



    Além disso, não há como reconhecer o período em que a recorrida se manteve afastada por ocasião do recesso forense como férias, uma vez que não foram respeitados os requisitos para aquisição, concessão e pagamento, previsto nos artigos 129 e seguintes da CLT. 



    Dessa forma, nega-se provimento ao recurso do reclamado, mantendo-se incólume a decisão primária”. (eDOC 11 - ID: 0fba2f0f)



    O Tribunal Superior do Trabalho, autoridade ora reclamada, por sua vez, também perpetuou o reconhecimento do vínculo de emprego entre as partes, nos termos do acórdão assim ementado:



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO. ADVOGADA. CONFIGURAÇÃO DO VÍNCULO DE EMPREGO. SÚMULA 126 DO TST. No caso, o Tribunal Regional assentou que ‘não há como concluir pela inexistência da relação de emprego.’ Ressaltou que, ‘em que pese a ré insistir que, na qualidade de advogada associada, embora a autora não fizesse parte do quadro societário da empresa, não havia subordinação jurídica ou mesmo controle de jornada, não é isso que se evidencia dos autos’. Com efeito, diante do conjunto probatório dos autos, ‘evidenciados os requisitos in casu necessários à caracterização da existência do contrato de trabalho, nos termos dos artigos 2º e 3º da CLT, é nulo o contrato de associação, consoante decisão de primeiro grau’. Nesse contexto, para dissentir da tese consignada no acórdão recorrido, seria necessária nova incursão no conjunto probatório dos autos, a fim de concluir que a análise das provas e as impressões obtidas pelo julgador ao instruir a causa não deveriam prevalecer. Tal procedimento, contudo, é vedado nesta esfera recursal extraordinária, nos termos da Súmula 126 do TST, cuja incidência afasta as violações carreadas. Agravo não provido”. (eDOC 18 - ID: 01956e84)



    Ora, resta claro que o Tribunal de origem, em que pese a comprovada existência de contrato social de sociedade de advogados, do qual consta o beneficiário como sócio cotista, declarou haver vínculo empregatício direto desta com a sociedade reclamante (Cf. eDOC 10 - ID: 78efcff1).



    Cumpre registrar que, por ocasião do julgamento da ADPF 324, apontei que o órgão máximo da justiça especializada (TST) tem colocado sérios entraves a opções políticas chanceladas pelo Executivo e pelo Legislativo. Ao fim e ao cabo, a engenharia social que a Justiça do Trabalho tem pretendido realizar não passa de uma tentativa inócua de frustrar a evolução dos meios de produção, os quais têm sido acompanhados por evoluções legislativas nessa matéria. 



    Dessa forma, os únicos produtos da aplicação da então questionada Súmula 331/TST, no contexto da distinção entre atividade-meio e atividade-fim, mostrou-se ser a insegurança jurídica e o embate institucional entre um tribunal superior e o poder político, ambos resultados que não contribuem em nada para os avanços econômicos e sociais de que temos precisado.



    Registrei, ainda, que o que se observa no contexto global é uma ênfase na flexibilização das normas trabalhistas. Com efeito, se a Constituição Federal não impõe um modelo específico de produção, não faz qualquer sentido manter as amarras de um modelo verticalizado, fordista, na contramão de um movimento global de descentralização.



    Não foi outro o entendimento assentado no voto condutor do tema 725, Rel. Min. Luiz Fux, segundo o qual os valores constitucionais do trabalho e da livre iniciativa são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, porquanto é essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade.



    Por oportuno, transcrevo ementa desse julgado, no que interessa: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE DA ‘TERCEIRIZAÇÃO’. ADMISSIBILIDADE. OFENSA DIRETA. VALORES SOCIAIS DO TRABALHO E DA LIVRE INICIATIVA (ART. 1º, IV, CRFB). RELAÇÃO COMPLEMENTAR E DIALÓGICA, NÃO CONFLITIVA. PRINCÍPIO DA LIBERDADE JURÍDICA (ART. 5º, II, CRFB). CONSECTÁRIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART. 1º, III, CRFB). VEDAÇÃO A RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS E INCOMPATÍVEIS COM O POSTULADO DA PROPORCIONALIDADE. DEMONSTRAÇÃO EMPÍRICA DA NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE ESTRITA DE MEDIDA RESTRITIVA COMO ÔNUS DO PROPONENTE DESTA. RIGOR DO ESCRUTÍNIO EQUIVALENTE À GRAVIDADE DA MEDIDA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE ESTABELECIDA JURISPRUDENCIALMENTE. EXIGÊNCIA DE GRAU MÁXIMO DE CERTEZA. MANDAMENTO DEMOCRÁTICO. LEGISLATIVO COMO LOCUS ADEQUADO PARA ESCOLHAS POLÍTICAS DISCRICIONÁRIAS. SÚMULA 331 TST. PROIBIÇÃO DA TERCEIRIZAÇÃO. EXAME DOS FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE FRAGILIZAÇÃO DE MOVIMENTOS SINDICAIS. DIVISÃO ENTRE ‘ATIVIDADE-FIM’ E ‘ATIVIDADE-MEIO’ IMPRECISA, ARTIFICIAL E INCOMPATÍVEL COM A ECONOMIA MODERNA. CISÃO DE ATIVIDADES ENTRE PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER FRAUDULENTO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE DESENHO EMPRESARIAL (ARTS. 1º, IV, E 170). CIÊNCIAS ECONÔMICAS E TEORIA DA ADMINISTRAÇÃO. PROFUSA LITERATURA SOBRE OS EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS TRABALHISTAS POR CADA EMPRESA EM RELAÇÃO AOS EMPREGADOS QUE CONTRATAREM. EFEITOS PRÁTICOS DA TERCEIRIZAÇÃO. PESQUISAS EMPÍRICAS. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA. ESTUDOS DEMONSTRANDO EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO QUANTO A EMPREGO, SALÁRIOS, TURNOVER E CRESCIMENTO ECONÔMICO. INSUBSISTENTÊNCIA DAS PREMISSAS DA PROIBIÇÃO JURISPRUDENCIAL DA TERCEIRIZAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DOS INCISOS I, III, IV E VI DA SÚMULA 331 DO TST. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA CONTRATATE POR OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. (...) 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. O art. 5º, II, da Constituição consagra o princípio da liberdade jurídica, consectário da dignidade da pessoa humana, restando cediço em sede doutrinária que o ‘princípio da liberdade jurídica exige uma situação de disciplina jurídica na qual se ordena e se proíbe o mínimo possível’ (ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 177). 6. O direito geral de liberdade, sob pena de tornar-se estéril, somente pode ser restringido por medidas informadas por parâmetro constitucionalmente legítimo e adequadas ao teste da proporcionalidade. (...) 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. 10. A dicotomia entre ‘atividade-fim’ e ‘atividade-meio’ é imprecisa, artificial e ignora a dinâmica da economia moderna, caracterizada pela especialização e divisão de tarefas com vistas à maior eficiência possível, de modo que frequentemente o produto ou serviço final comercializado por uma entidade comercial é fabricado ou prestado por agente distinto, sendo também comum a mutação constante do objeto social das empresas para atender a necessidades da sociedade, como revelam as mais valiosas empresas do mundo. É que a doutrina no campo econômico é uníssona no sentido de que as ‘Firmas mudaram o escopo de suas atividades, tipicamente reconcentrando em seus negócios principais e terceirizando muitas das atividades que previamente consideravam como centrais’ (ROBERTS, John. The Modern Firm: Organizational Design for Performance and Growth. Oxford: Oxford University Press, 2007). 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. (...) 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. (...) 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB). 23. As contratações de serviços por interposta pessoa são hígidas, na forma determinada pelo negócio jurídico entre as partes, até o advento das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, marco temporal após o qual incide o regramento determinado na nova redação da Lei n.º 6.019/1974, inclusive quanto às obrigações e formalidades exigidas das empresas tomadoras e prestadoras de serviço. 24. É aplicável às relações jurídicas preexistentes à Lei n.º 13.429, de 31 de março de 2017, a responsabilidade subsidiária da pessoa jurídica contratante pelas obrigações trabalhistas não adimplidas pela empresa prestadora de serviços, bem como a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias devidas por esta (art. 31 da Lei n.º 8.212/93), mercê da necessidade de evitar o vácuo normativo resultante da insubsistência da Súmula n.º 331 do TST. 25. Recurso Extraordinário a que se dá provimento para reformar o acórdão recorrido e fixar a seguinte tese: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.” (RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2019; grifos nossos)



    Ainda nessa linha de pensamento, destaco entendimento assentado no julgamento da ADI 5.625, no qual esta Suprema Corte, por maioria, julgou improcedente o pedido, reconhecendo a validade dos contratos de parceria entabulados entre trabalhador do ramo de beleza (profissional-parceiro) e o estabelecimento (salão-parceiro). Veja-se a ementa do julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL N. 13.352, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016, CONHECIDA COMO LEI DO SALÃO-PARCEIRO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. São válidos os contratos de parceria celebrados entre trabalhador do ramo da beleza (cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador), denominado profissional-parceiro, e o respectivo estabelecimento, chamado salão-parceiro, em consonância com as normas contidas na Lei federal n. 13.352/2016. 2. A higidez do contrato é condicionada à conformidade com os fatos, de modo que é nulo instrumento com elementos caracterizadores de relação de emprego. 3. Estando presentes elementos que sinalizam vínculo empregatício, este deverá ser reconhecido pelo Poder Público, com todas as consequências legais decorrentes, previstas especialmente na Consolidação da Leis do Trabalho. 4. Pedido julgado improcedente” (ADI 5.625, Rel. Min. Edson Fachin, Relator p/ acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29.3.2022).



    De outra banda, no que diz respeito à controvérsia acerca da licitude da “terceirização” da atividade-fim através de contratos de prestação de serviços profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização”, essa Corte já se manifestou no sentido de inexistir qualquer irregularidade na referida contratação, concluindo, assim, pela licitude da “terceirização” por “pejotização”. 



    Nesses termos, confiram-se os seguintes precedentes:



     “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB. 3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento”. (Rcl 57.918 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 21.3.23; grifos nossos)



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 56.285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.3.2023; grifos nossos)



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento”. (Rcl 47.843 AgR, Rel. Min Cármen Lúcia, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.4.2022; grifo nosso)



    No mais, saliente-se que, em casos semelhantes ao dos autos, a jurisprudência desta Corte vem se firmando no sentido de ser lícita a prestação de serviços advocatícios por profissional liberal associado, diante do reconhecimento, através dos julgamentos da ADPF 324 e Tema 725-RG, das diversas possibilidades de organização da divisão do trabalho. É o que se evidencia nas recentes decisões a seguir citadas:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. Agravo regimental não provido”. (Rcl 57.761 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.5.2023; grifo nosso)



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto d